Tribunal: TJES
Processo: 5005693-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005693-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: CONTATO TELECOMUNICACOES LTDA - ME
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CÁLCULOS À CONTADORIA DO JUÍZO. APURAÇÃO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO FRENTE AO MONTANTE JÁ DEPOSITADO DE FORMA ANTECIPADA PARA FINS DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A Recorrida ingressou com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando a satisfação do crédito decorrente do título judicial formado nos autos do Processo nº 0003368-92.2017.8.08.0011, sobrevindo Decisão acolhendo como corretos os cálculos atualizados trazidos na peça apresentada (Id. 23045411), no valor de R$ 26.815,86 (vinte e seis mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos).

II.
Em contrapartida, a Recorrente opôs “EMBARGOS À EXECUÇÃO” (id. 21763889) questionando os cálculos apresentados pela Exequente, seja em razão da incidência indevida de multa referenciada no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, seja pela utilização de índices de atualização em descompasso com o título judicial. Acrescentou, ainda que antes mesmo do trânsito em julgado, já havia efetuado o depósito judicial do valor de R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), no dia 11/11/2021, cujo montante, no seu entender, seria
“suficiente para satisfazer as obrigações de pagar impostas por força do acórdão exarado nos autos à época”
, situação que evidencia o cumprimento voluntário e antecipado da obrigação.

III.
Em consonância com o § 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil, “
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o § 2º, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

IV.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

V.
Na espécie, diante da notória disparidade entre os valores apontados como devido pelas partes,
concessa maxima venia
, deveria ter sido ordenada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo
a quo
para apurar a apontada divergência de cálculos, sobretudo considerando a tese da Recorrente de que já havia sido efetuado o pagamento antecipado do montante (id. 21763889 - processo referência), realizando o depósito judicial do valor correspondente a R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) no dia 11/11/2021, antes do trânsito em julgado do Acórdão, fato ocorrido no dia 11/02/2022.

VI.
Caso se identifique que a quantia primitivamente depositada correspondia à integralidade do valor devido até aquele momento, não será devida nova atualização a cargo da Recorrente, cabendo a Recorrida buscar junto à Instituição Bancária a correspondente correção monetária do valor depositado, na forma da orientação firmada na Súmula 179, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em deposito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
).

VII.
Resulta evidenciada a necessidade de melhor perquirição acerca da correção dos cálculos apresentados na instância primeva, posto que inexistem elementos seguros aptos a identificar em que extensão os cálculos da Recorrida, assim como os da Recorrente, encontram-se, ou não, em conformidade com o título judicial.

VIII.
Tem-se por inviável adotar como certos, de forma automática, os cálculos apresentados pela Recorrida sem a profícua apuração pela Contadoria do Juízo
a quo
, máxime diante da complexidade dos cálculos, os quais, além de envolverem a indispensável atualização, nos termos determinados no título executivo, exigem que se apliquem as deduções decorrentes do valor depositado previamente em conta judicial, daí porque este Juízo
ad quem
não dispõem de meios e, tampouco de expertise técnico-contábil, para assentar a configuração e a extensão de eventual excesso à execução.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido
para obstar o prosseguimento dos atos executórios,
ao menos até que os autos sejam remetidos à Contadoria do Juízo
a quo
, a fim de que se apure (I) se a quantia referenciada, no valor de R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) figura regularmente depositada em Juízo, pela Recorrente, no dia 11/11/2021, e, caso positivo, o se o montante, devidamente atualizado, resulta suficiente para fins de integral quitação do valor devido, em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, contemplando a indenização compensatória de: (I.I)
“R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do encerramento deste julgamento (súmula 362/STJ) e de juros de mora a partir da citação em percentual de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária e os juros, no período de incidência simultânea, deverão ser calculadas mediante aplicação, tão somente, da taxa Selic”
; e (I.II)
“pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais (...) em 20% (vinte por cento) do valor da condenação”
; e (II) na hipótese de eventual insuficiência do valor depositado, que seja identificado o saldo remanescente até a data do depósito, com a subsequente incidência dos consectários legais, ou seja, atualização monetária e juros de mora, em ordem a avaliar se a aludida quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença afigura-se excessiva, ou não.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 25315347 - processo referência) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” manejados pela Recorrente em desfavor de
CONTATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
, cujo
decisum
houve por bem rejeitar os Embargos opostos, entendendo como devido o valor de R$ 26.815,86 (vinte e seis mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), conforme cálculos apresentados pela Recorrida no contexto do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em suas razões, sustentou a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“quando da prolação do acórdão, a agravante realizou o pagamento da condenação, depositando nos autos em 11/11/2021 o valor de R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)”
; (
II
)
“a comprovação de tal pagamento deixou de constar nos autos pelo cancelamento do protocolo da peça cuja finalidade era colacionar aos autos o comprovante de depósito”
; (
III
)
“flagrante o excesso de execução. Em que pese o juízo ter considerado que os cálculos autorais obedecem criteriosamente aos parâmetros da condenação, o requerido aplicou índice de atualização diverso, vez que no cálculo acostado no ID 23045411 foram utilizados os índices da ferramenta de atualização monetária do TJES, enquanto o comando judicial executado determina a atualização pela taxa Selic”
; (
IV
)
“a agravante formulou requerimento subsidiário de remessa dos autos à contadoria do juízo para apurar os valores devidos, com a dedução do valor disponível na conta judicial de nº 10327603 e posterior intimação para pagamento de eventual valor remanescente, tendo em vista que dado o pagamento, tem-se por encerrada a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, pois, a partir deste fato a responsabilidade pela correção monetária/juros moratórios passa a ser unicamente do banco depositário”
; (
V
)
“ainda que não se considere a obrigação extinta pelo depósito tempestivo dos valores devidos nos autos e se determine o adimplemento de eventual valor remanescente, deve ser deduzida da quantia devida o valor integral atualmente disponível na conta judicial de nº 10327603 e não o valor do depósito original, como determinou a decisão atacada”.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para impedir a adoção de outros atos expropriatórios, sobretudo o levantamento do valor da apólice de seguro ofertado como garantida na origem, até o julgamento final deste recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 5253225), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrida ingressou com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando a satisfação do crédito decorrente do título judicial formado nos autos do Processo nº 0003368-92.2017.8.08.0011, cuja parte dispositiva do Voto condutor do Acórdão transitado em julgado no dia 11/02/2022 assim estabeleceu,
in verbis:

“Posto isso, dou provimento ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno a apelada a pagar à apelante como indenização por dano moral a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do encerramento deste julgamento (súmula 362/STJ) e de juros de mora a partir da citação em percentual de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária e os juros, no período de incidência simultânea, deverão ser calculadas mediante aplicação, tão somente, da taxa Selic.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que, considerando os critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em especial o local da prestação do serviço, fixo, considerando também o trabalho desempenhado na fase recursal, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação”.

Em contrapartida, a Recorrente opôs “EMBARGOS À EXECUÇÃO” (id. 21763889) questionando os cálculos apresentados pela Exequente, seja em razão da incidência indevida de multa referenciada no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, seja pela utilização de índices de atualização em descompasso com o título judicial.

Argumenta, nesse contexto, que antes mesmo do trânsito em julgado, já havia efetuado o depósito judicial do valor de R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), no dia 11/11/2021, cujo montante, no seu entender, seria
“suficiente para satisfazer as obrigações de pagar impostas por força do acórdão exarado nos autos à época”
, situação que evidencia o cumprimento voluntário e antecipado da obrigação.

Acrescenta, ainda, que
“que dado o pagamento, tem-se por encerrada a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, pois, a partir deste fato a responsabilidade pela correção monetária/juros moratórios passa a ser unicamente do banco depositário, nos termos do artigo 659, do Código Civil e entendimento da súmula 179”
.

A rigor, inobstante as alegações deduzidas pela ora Recorrente, o Magistrado de Primeiro Grau, após determinada a intimação e oitiva da Exequente (id. 23045408), proferiu a Decisão recorrida, acolhendo como corretos os cálculos atualizados trazidos na peça apresentada pela Recorrida (id. 23045411), no valor de R$ 26.815,86 (vinte e seis mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos).

Frente ao delineado panorama processual, importa destacar, de plano, que, em consonância com o
§ 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil,
“
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o
§ 2º
, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

Diante do destacado permissivo legal, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Na espécie, diante da notória disparidade entre os valores apontados como devido pelas partes,
concessa maxima venia
, deveria ter sido ordenada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo
a quo
para apurar a apontada divergência de cálculos, sobretudo considerando a tese da Recorrente de que já havia sido efetuado o pagamento antecipado do montante (id. 21763889 - processo referência), realizando o depósito judicial do valor correspondente a R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) no dia 11/11/2021, antes do trânsito em julgado do Acórdão, fato ocorrido no dia 11/02/2022.

Registra-se, neste particular, que embora não conste dos autos originários (Processo n° 0003368-92.2017.8.08.0011) a petição destinada à finalidade de noticiar o aludido depósito teve seu protocolo cancelado, certo é que a referida circunstância não pode vir a prejudicar a Recorrente, em princípio, mormente porque o referido cancelamento ocorreu em virtude da remessa do processo físico ao Tribunal de Justiça, consoante se observa no andamento processual eletrônico.

Em sendo assim, a princípio, afigura-se induvidoso que o montante primitivamente alegado como tendo sido depositado em Juízo (atualizado mediante a incidência de correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária), deve ser objeto de regular verificação e, em caso positivo, ensejar consideração no abatimento do valor eventualmente devido.

A propósito, não se pode desconsiderar, neste aspecto, que a atualização do valor devido, nos moldes estabelecidos no título executivo judicial, deve ocorrer até o momento do depósito, visto que esta foi a modalidade adotada pela Recorrente objetivando o pagamento antecipado da condenação.

Na hipótese de eventual insuficiência do valor depositado, deverá ser apurada a respectiva diferença até a data do depósito, revelando-se devida a incidência de correção monetária e juros de mora tão somente sobre eventual saldo remanescente ainda pendente de pagamento.

Por outro lado, caso se identifique que a quantia primitivamente depositada correspondia à integralidade do valor devido até aquele momento, não será devida nova atualização a cargo da Recorrente, cabendo a Recorrida buscar junto à Instituição Bancária a correspondente correção monetária do valor depositado, na forma da orientação firmada na Súmula 179, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
).

Nesse diapasão, resulta evidenciada a necessidade de melhor perquirição acerca da correção dos cálculos apresentados na instância primeva, posto que, a meu ver, inexistem elementos seguros aptos a identificar em que extensão os cálculos da Recorrida, assim como os da Recorrente, encontram-se, ou não, em conformidade com o título judicial.

Desta feita, tem-se por inviável adotar como certos, de forma automática, os cálculos apresentados pela Recorrida sem a profícua apuração pela Contadoria do Juízo
a quo
, máxime diante da complexidade dos cálculos, os quais, além de envolverem a indispensável atualização, nos termos determinados no título executivo, exigem que se apliquem as deduções decorrentes do valor depositado previamente em conta judicial, daí porque este Juízo
ad quem
não dispõem de meios e, tampouco de expertise técnico-contábil, para assentar a configuração e a extensão de eventual excesso à execução.

Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, no sentido de sobrestar a adoção de atos executórios na origem, sobretudo, o levantamento de valores, ao menos até que os autos sejam remetidos à Contadoria do Juízo
a quo
, a fim de que se apure (I) se a quantia referenciada, no valor de R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) figura regularmente depositada em Juízo, pela Recorrente, no dia 11/11/2021, e, caso positivo, o se o montante, devidamente atualizado, resulta suficiente para fins de integral quitação do valor devido, em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, contemplando a indenização compensatória de: (I.I)
“R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do encerramento deste julgamento (súmula 362/STJ) e de juros de mora a partir da citação em percentual de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária e os juros, no período de incidência simultânea, deverão ser calculadas mediante aplicação, tão somente, da taxa Selic”
; e (I.II)
“pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais (...) em 20% (vinte por cento) do valor da condenação”
; e (II) na hipótese de eventual insuficiência do valor depositado, que seja identificado o saldo remanescente até a data do depósito, com a subsequente incidência dos consectários legais, ou seja, atualização monetária e juros de mora, em ordem a avaliar se a aludida quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença afigura-se excessiva, ou não, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, a pretensão deduzida em sede de Cumprimento de Sentença, a princípio, não se amoldaria perfeitamente ao que entabulado no título executivo judicial, sendo certo que a apuração do valor efetivamente devido demanda a realização de cálculos periciais, inclusive, para averiguar sobre o montante já previamente depositado para fins de pagamento antecipado.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Agravo de Instrumento,
para obstar o prosseguimento dos atos executórios,
ao menos até que os autos sejam remetidos à Contadoria do Juízo
a quo
, a fim de que se apure (I) se a quantia referenciada, no valor de R$ 12.098,35 (doze mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) figura regularmente depositada em Juízo, pela Recorrente, no dia 11/11/2021, e, caso positivo, o se o montante, devidamente atualizado, resulta suficiente para fins de integral quitação do valor devido, em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, contemplando a indenização compensatória de: (I.I)
“R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do encerramento deste julgamento (súmula 362/STJ) e de juros de mora a partir da citação em percentual de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária e os juros, no período de incidência simultânea, deverão ser calculadas mediante aplicação, tão somente, da taxa Selic”
; e (I.II)
“pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais (...) em 20% (vinte por cento) do valor da condenação”
; e (II) na hipótese de eventual insuficiência do valor depositado, que seja identificado o saldo remanescente até a data do depósito, com a subsequente incidência dos consectários legais, ou seja, atualização monetária e juros de mora, em ordem a avaliar se a aludida quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença afigura-se excessiva, ou não, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.